Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UTILIZAÇÃO AMBULATORIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) à beneficiária do plano de saúde, diagnosticada com transtorno depressivo associado a transtorno obsessivo-compulsivo e em protocolo de depressão resistente ao tratamento, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial que obriga plano de saúde a fornecer medicamento não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de uso ambulatorial e prescrito por médico assistente, é legítima; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.656/1998, que estabelecem o dever da operadora de plano de saúde de garantir assistência ampla à saúde dos beneficiários.
4. O medicamento prescrito (Spravato), de uso ambulatorial, registrado registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e indicado por profissional médico como essencial para evitar agravamento do quadro clínico e risco de suicídio, satisfaz os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022.
5. A prescrição médica goza de presunção de legitimidade e prevalece sobre cláusulas contratuais limitativas que impeçam o acesso ao tratamento indicado, sobretudo em hipóteses de risco à vida ou à integridade do paciente.
6. A multa cominatória (astreintes) constitui medida legítima de coerção indireta para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, especialmente por envolver fornecimento de medicamento relacionado à preservação da saúde e da vida da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que haja registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e indicação clínica fundamentada. 2. O rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem caráter exemplificativo, conforme previsão do art. 10, § 12, da Lei no 9.656/1998, com redação da Lei no 14.454/2022. 3. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde é admissível e deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 4o, I, e 6o, I; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I, 10, §§ 12 e 13, e 35-F; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.